Tribunal: STF
Processo: Rcl 86237
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010818-91.2024.5.15.0045, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    3. O reclamante afirma que “no caso dos autos, como bem fundamentado pelo Desembargador Montagnana, restou evidenciado que o ente público (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) exerceu efetiva fiscalização contratual, apresentando nos autos documentos comprobatórios de acompanhamento da execução do contrato, tais como certidões negativas, comprovantes de depósitos de FGTS, controles de jornada, folhas de pagamento e medições mensais. Dessa forma, não se verificou qualquer indício de negligência ou omissão por parte da Administração Pública, afastando-se, de maneira legítima e juridicamente segura, a configuração de culpa in vigilando ou in eligendo. A decisão, portanto, harmoniza-se integralmente com os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, prestigiando os princípios da segurança jurídica, legalidade e separação dos poderes, além de observar o caráter vinculante das decisões proferidas em sede de repercussão geral” (fl. 14, e-doc. 1).   



    4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    9. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “No caso dos autos, restaram incontroversos o inadimplemento das verbas rescisórias, a saber, foi reconhecida a rescisão indireta do contrato de trabalho e deferido o pagamento das verbas rescisórias, horas extras, além do reconhecimento do trabalho insalubre. O ente público não apresentou prova de fiscalização adequada a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas. Insuficientes para tanto os documentos anexados à contestação que indicam que a vigilância se concentrou no cumprimento do objeto principal do contrato firmado entre os executados, não em garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas. Não há prova de adoção de medidas efetivas para salvaguardar os direitos dos trabalhadores.



    Neste sentido, a segunda reclamada anexou apenas documentos (ID 96abb6e e ss.) nos quais não se verificam medidas concretas para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada, em especial a falta de retenção de pagamentos, bem como a não exigência da comprovação da quitação salarial, caracteriza a culpa, atraindo a responsabilização do ente in vigilando público pelo pagamento das verbas inadimplidas. 



    Ora, inquestionável que uma fiscalização minimamente razoável, como determinado pela Lei nº 8.666/93, seria suficiente para constatar que a prestadora não cumpria com os deveres atinentes ao contrato de trabalho da obreira. Houvesse o recorrente sido diligente quanto ao dever de fiscalização, o inadimplemento trabalhista poderia ter sido reduzido, possivelmente até suprimido.



    (...)



    Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização da segunda reclamada pelos créditos devidos.



    (...)



    Com efeito, há de se observar, no caso específico da presente ação, que a imposição do encargo probatório respectivo à parte reclamante não se mostra viável, uma vez que de acordo com a Teoria da Aptidão para a Prova, aplicável no processo trabalhista, o ônus de produzir a prova incumbe à parte que mais dispõe de meios para produzi-la. 



    No caso ora analisado, na verdade, não se cuida sequer da existência de uma maior dificuldade para a parte reclamante produzir a prova, mas sim da absoluta impossibilidade de produzi-la ("prova diabólica"). 



    Dessa forma, nas condições mencionadas, exigir da parte empregada a apresentação de documentos aos quais jamais poderia ter acesso esbarraria na proibição de se impor à parte o ônus de produzir prova nitidamente impossível.



    Por outro lado, é evidente que a reclamada sempre dispôs de ampla liberdade e capacidade plena de documentação da relação mantida entre si, donde possuem evidente aptidão para a produção da prova em questão. 



    Assim, considerando-se a absoluta ausência de aptidão da parte reclamante para a produção da mencionada prova documental, competia ao ente público o ônus de comprovar que, de fato, procedeu à fiscalização efetiva e eficaz da observância das normas trabalhistas, o que não ocorreu. 



    Além do mais, na hipótese ora analisada, observa-se que a parte reclamante se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo probatório quanto à demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano por ela sofrido e a conduta do ente público, uma vez que os autos revelam sobejamente a omissão do ente público tomador de serviços ao menos quanto à obrigação expressamente indicada na própria decisão vinculante do STF ("adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133 /2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior"), enquanto o conjunto probatório demonstra suficientemente a existência do dano decorrente, consubstanciado na própria sonegação de direitos trabalhistas. 



    Evidencia-se, portanto, a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Desse modo, tem-se por inequívoca a sua atuação culposa, o que autoriza a sua responsabilização subsidiária por todas as verbas condenatórias inadimplidas pela empregadora, nos termos dos itens V e VI da súmula 331 do TST. 



    Por conseguinte, reformo o julgado para reconhecer a responsabilidade da segunda reclamada, condenando-a, subsidiariamente, pelos créditos trabalhistas deferidos à reclamante.”.



    10. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    11. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente